Tribunal: TJDFT
Processo: 0031645-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I – Constatada contradição no acórdão, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício, no entanto, sem alteração do resultado do julgamento.

II – Embargos de declaração parcialmente providos.